Tribunal: TJSP
Processo: 1001120-02.2021.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Mudança de plano telefônico sem pedido do autor - Não logrou a ré apresentar qualquer documento que pudesse comprovar a modificação – Ônus da prova que competia à ré – Inadmissibilidade - Produção de prova documental sobre fatos já ocorridos caracteriza inovação recursal, com afronta aos arts. 434 e 435 do CPC - Dano moral – Ocorrência – Dano "in re

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Mudança de plano telefônico sem pedido do autor - Não logrou a ré apresentar qualquer documento que pudesse comprovar a modificação – Ônus da prova que competia à ré – Inadmissibilidade - Produção de prova documental sobre fatos já ocorridos caracteriza inovação recursal, com afronta aos arts. 434 e 435 do CPC - Dano moral – Ocorrência – Dano "in re ipsa" - Indenização fixada em R$ 10.000,00 – Redução do valor indenizatório – Inadmissibilidade - Repetição dobrada – Descabimento - Boa fé se presume e o preceito que permite a devolução em dobro incide somente na hipótese de o credor agir de má-fé, cuja ocorrência não ficou demonstrada, incidindo ainda a súmula 159 do STF – Sentença reformada em parte, mantida porém a restituição simples dos valores – Recurso provido em parte.